Tribunal: STF
Processo: RE 1503133
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal de Santa Catarina, que considerou válidas, para fins de carência e qualidade de segurado, as contribuições pagas abaixo do valor mínimo e concedeu auxílio por incapacidade temporária (eDOC 67). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 97; 195, §§ 5º e 14º; e 201, caput, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 72, p. 2):



    “(...) a contagem de contribuição previdenciária inferior ao mínimo para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado e de carência exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS importa em declaração implícita de inconstitucionalidade dos arts. 19-E e 26 do Decreto 3.048/99.”



    Alega-se, ainda, que (eDOC 72, p. 5):



    “ (...) o acórdão recorrido, fazendo interpretação literal, assistemática do referido dispositivo constitucional, assentou o entendimento de que o art. 195, § 14, da CRFB/88, com a redação dada pelo EC 103/2019, somente trata do "tempo de contribuição", nada estipulando sobre carência ou aquisição e manutenção de qualidade de segurado e que, por isso, o Decreto n. 3.048/99 em seu art. 19-E (incluído pelo Decreto n. 10.410/2020) teria extrapolado o poder regulamentar (do §14º, do art. 195, da CRFB/88), estabelecendo consequências desfavoráveis ao segurado, para além das previstas no texto constitucional, em caso de recolhimento de contribuição abaixo do limite mínimo, concluindo que os recolhimentos realizados com base em remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição não impedem a manutenção da qualidade de segurado do autor, nem o seu cômputo como carência para o deferimento do benefício por incapacidade.”



    A Presidência das Turmas Recursais de Santa Catarina admitiu o apelo extremo (eDOC 82). 



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Turma de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 67, pp. 2-3):



    “Conforme constou na sentença, a incapacidade laborativa da parte autora é questão incontroversa diante da conclusão da perícia realizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em que se constatou a incapacidade temporária pelo período de 03/03/2022 a 03/06/2022. Também não foi objeto de impugnação no recurso. 



    O CNIS (evento 4) demonstra que a parte autora possuiu vínculo empregatício na qualidade de segurado empregado, nos períodos que importam para o caso, de 15/4/2019 a 5/10/2020 e de 8/10/2020 a 1º/2/2021. 



    Os períodos de 11/2019 a 2/2021 constam no CNIS com anotação de recolhimento abaixo do valor mínimo (PREC-MENOR-MIN). 



    Esse foi o fundamento da sentença para a improcedência, haja vista que não reconheceu como válidas as contribuições recolhidas abaixo do mínimo. Considerou a competência de 10/2019 com a última contribuição válida e afirmou que a qualidade de segurado teria sido mantida até 16/12/2020. Logo, na data da incapacidade, a parte autora não possuiria a qualidade de segurado.



    Logo, levando em conta as decisões acima, reputo válidas, para fins de carência e qualidade de segurado as contribuições vertidas abaixo do valor mínimo.



     Dessa forma, considerando que a última contribuição foi vertida em 2/2021, tem-se que a qualidade de segurado ficou mantida até 15/4/2022. Portanto, na data da incapacidade a porte autora possuía a qualidade de segurado.



     Em conclusão, é devido o benefício de auxílio por incapacidade temporária desde a data do requerimento administrativo, formulado em 29/3/2022.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SU´MULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÃO FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE n. 892.296-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.9.2015).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. REVISÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 769.384-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.6.2015).



    Além disso, nos termos da orientação firmada nesta Corte, para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese em análise. Vejam-se, a respeito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 876.719-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01.07.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLAS/STF 279 E 280. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula/STF 280. II Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. III - Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.085.106-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.04.2018).



    De último, nota-se que a decisão recorrida não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Assim, inviável a interposição do recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, III, alínea b, da Constituição Federal.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente